Tribunal: CARF
Processo: 12898.001608/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001608/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BRASILIENSE DE BELAS LETRAS E CIENCIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 561/571, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro I/RJ de fls. 539/549, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa e adicional para o
SAT, incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais e empregados pelos
serviços prestados ao contribuinte, conforme descrito na NFLD no 37.233.1556, de fl. 03/49,
lavrada em 29/09/2009, referente ao período de 01/01/2005 a 31/12/2005, com ciência da
RECORRENTE em 09/10/2009, conforme assinatura do contribuinte no próprio AI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001608/2009-20
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001608/2009-20

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 132.980,07, acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 73/88), o presente lançamento se trata de
contribuições devidas a Seguridade Social, correspondentes à parte patronal (20%) e a
contribuição SAT/RAT (1%), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais e empregados pelos serviços prestados à RECORRENTE, no período
de 01/2005 a 12/2005.
Constam no presente lançamento os seguintes levantamentos:
 CI1 – CI Religiosos – Competências: 01/2005/ a 12/2005
 CI2 – CI outros – Competências: 01/2005/ a 12/2005
 CI3 – CI Recibos – Competências: 01/2005/ a 12/2005
 EMP – Empregados - Competências: 01/2005/ a 12/2005 e 13/2005
Quanto ao levantamento CI1 – CI Religioso, dispõe o relatório fiscal com o que
segue:
6. Os fatos geradores das contribuições sociais lançadas neste AI no Levantamento CI1
ocorreram como pagamento de valores de salários indiretos a Contribuintes individuais
que prestaram serviços à empresa. Estes valores de Salários indiretos se revestem de
caráter remuneratório, mas não foram considerados pela empresa como salário de
contribuição.
[...]
6.2 – Estes valores de salários indiretos foram pagos a título de “plano de saúde,
hospitais, médicos e medicamentos, alimentação, gastos pessoais, INSS religiosos,
encargos sociais religiosos, médicos/laboratórios, remédios, viagem de férias, salário de
padres, vestuário, farmácia, dentistas, conforme pode ser constatado pelos nomes das
contas dos lançamentos contáveis e/ou pelos históricos dos lançamentos contábeis.
A partir dos nomes das contas contábeis e dos seus históricos, verificou-se que
tais pagamentos se referem a salários indiretos pagos aos religiosos (padres barnabitas) desta
instituição, contribuintes individuais nos termos do art. 12, V, “c”, da lei no 8.212/91.
Como não foi possível identificar os nomes dos beneficiários dos salários
indiretos pagos, entendeu a fiscalização que a RECORRENTE deixou de prestar à Receita
Federal todas as informações de interesse da mesma, motivo pelo qual lavrou o auto de infração
para cobrança da multa CFL 35 (processo no 12898.001612/2009-98).
Quanto ao levantamento CI2 – CI outros, dispõe o relatório fiscal com o que
segue:
7. Os fatos geradores das contribuições sociais lançadas neste AI no levantamento CI2
ocorreram com o pagamento a contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa. Estes valores se revestem de caráter remuneratório, mas não foram
considerados pela empresa como salário de contribuição.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001608/2009-20

[...]
7.3 – Portanto, estes valores se referem a pagamentos realizados a pessoas físicas para
os quais não houve recolhimento de contribuições previdenciárias. Estes valores foram
considerados valores de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
7A - A empresa lançou diversos destes pagamentos feitos a contribuintes individuais,
referentes a prestação de serviços, em conta da contabilidade denominada
“Donativo”. Tal tato foi verificado pelos próprios históricos dos lançamentos contábeis
que discriminam o serviço que foi realizado ou então pelos recibos, referentes a estes
lançamentos contábeis apresentados pela empresa, que discriminam o nome do
beneficiário e o serviço realizado.
Deste modo, foi possível fazer a identificação dos nomes dos beneficiários.
Quanto ao levantamento CI3 – CI Recibos, dispõe o relatório fiscal com o que
segue:
8. - Os fatos geradores das contribuições sociais lançadas neste AI no levantamento CI2
ocorreram com o pagamento a contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa. Estes valores se revestem de caráter remuneratório, mas não foram
considerados pela empresa como salário de contribuição.
8.1 - Este levantamento foi realizado a partir de recibos de prestação de serviços
apresentados pela empresa (cópias em anexo).
[...]
8.3 – Por tanto, estes valores se referem a pagamentos realizados a pessoas físicas para
os quais não houve recolhimento de contribuições previdenciárias. Estes valores foram
considerados valores de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
Deste modo, foi possível fazer a identificação dos nomes dos beneficiários.
Quanto ao levantamento EMP – Empregados, dispõe o relatório fiscal com o que
segue:
9. Os fatos gerados das contribuições sociais lançadas neste AI no levantamento CI4
ocorreram com o pagamento de valores a empregados da empresa. Estes valores se
revestem de caráter remuneratório, mas não foram considerados pela empresa como
salário de contribuição.
9.1 - Este levantamento foi realizado a partir dos lançamentos contábeis da empresa,
obtidos dos arquivos digitais contábeis fornecidos pela empresa. Para alguns destes
lançamentos contábeis, foram anexados também os respectivos recibos em papel (cópias
em anexo), a titulo de amostragem.
9.2 - A partir dos históricos dos lançamentos contábeis ou dos recibos apresentados pela
empresa, foi possível fazer a identificação dos nomes dos empregados beneficiários que
receberam os valores da empresa.
9.3 – Portanto, estes valores se referem a pagamentos realizados a pessoas físicas para
os quais não houve recolhimento de contribuições previdenciárias. Estes valores foram
considerados valores de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
Destacou a autoridade fiscal que os valores deste levantamento foram lançados
nas seguintes contas contábeis: “salários” (horas extras ou gratificação), “vale alimentação” em
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001608/2009-20

dinheiro, “vale transporte” em dinheiro, “diversos” (ajuda de custo ou gratificação),
“eventos/cursos” (gratificação por participação em eventos ou cursos realizados pela empresa),
“férias”, “plano de saúde” (reembolso em dinheiro)
Quanto à multa aplicada, após realizar comparação para verificar a legislação
mais benéfica ao RECORRENTE, aplicou-se, para todas as competências, de 01/2005 a 13/2005,
a legislação atual, qual seja, da Lei no 11.941, publicada no D.O.U. em 28/05/2009, com multa
de ofício de 75%, mais auto de infração por obrigação acessória (CFL 78).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 463/473 em 11/11/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5.1. Primeiramente insurge-se contra a não juntada da impugnação mesmo após quase
um ano da apresentação da mesma.
5.2. Alega a tempestividade e requer que as intimações, notificações e publicações
sejam feitas em nome de seu procurador, sendo o mesmo Arnaldo Gonçalves Dias,
OAB/RJ 108.856, cujo endereço é Rua Senador Dantas, 117, sala 1201, CEP:
20.031911, Centro, Rio de Janeiro – RJ.
5.3. Levantamento CI1 – CI Religioso (valores relativos à ajuda de custo aos religiosos)
5.3.1. Os religiosos (Padres Barnabitas) que laboram para a igreja, o fazem sob o
aspecto religioso, ou seja, não há o interesse material.
5.3.2. Além disso, a própria Lei 8.212/91 não considera como remuneração direta ou
indireta os valores despendidos pelas entidades religiosas, conforme prevê o parágrafo
13 do artigo 22, da Lei 8.212/91: “§ 13. Não se considera como remuneração direta ou
indireta, para os efeitos desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de
instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu
mister religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. (Incluído pela Lei n°
10.170, de 2000).”
5.3.3. Cita ainda o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo
ao estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil, o qual no seu artigo 16 descreve o
vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e as Dioceses
ou Institutos Religiosos: “Artigo 16: Dado o caráter peculiar religioso e beneficente da
Igreja Católica e de suas instituições: I O vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis
consagrados mediante votos e as Dioceses ou Institutos Religiosos e equiparados é de
caráter religioso e, portanto, observado o disposto na legislação trabalhista, não gera,
por si mesmo, vínculo empregatício, a não ser que seja provado o desvirtuamento da
Instituição eclesiástica.”
5.3.4. Os Padres Barnabitas cumprem exclusivamente suas finalidades eclesiásticas.
Assim, sobre este tipo de pagamento não há contribuições devidas à Previdência Social
por parte da impugnante, pois a prestação objeto do presente Auto de Infração não é
considerado como remuneração a luz da norma legal.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001608/2009-20

5.3.5. Entende que o Ministro de Confissão Religiosa, enquadrado como segurado
obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual, tem a sua inscrição
facultada, a qual seria para fins exclusivos de lhe garantir a aposentadoria, cabendo ao
próprio religioso, se assim desejar, arcar com sua contribuição mensal como
contribuinte individual, sem qualquer responsabilidade a ser imputada à impugnante.
5.3.6. Como os valores notoriamente foram pagos para a sua subsistência, não incidirão
os referidos recolhimentos.
5.3.7. Expõe julgado a respeito.
5.3.8. Requer que estes valores e seus reflexos sejam excluídos do presente auto de
infração e dos demais AI’s conexos.
5.4. Dos valores doados pelos padres (ministros religiosos) à impugnante.
5.4.1. Os valores recebidos do INSS pelos Padres a título de aposentadoria, por força do
dogma e fidelidade e por não possuírem família ou dependentes, são doados à
Impugnante. Tais valores foram incluídos pelo Fiscal Autuante, como remuneração
paga aos Padres pela Impugnante, conforme documentos comprobatórios do alegado,
que se anexa.
5.4.2. Os valores acima mencionados estão escriturados no grupo de contas Receitas da
Impugnante, no subgrupo Donativos, com histórico contábil, SALÁRIO DOS
PADRES.
5.4.3. Requer que estes valores e seus reflexos sejam excluídos do presente auto de
infração e dos demais AI’s conexos.
5.5. Doações efetuadas pela impugnante
5.5.1. A impugnante efetuou durante o período fiscalizado várias doações a necessitados
ou que pediram ajuda à Impugnante, estando lançadas no Grupo de Contas Despesas,
subgrupo Donativos. Tais valores devem ser excluídos do presente lançamento.
5.6. Pagamentos efetuados a estagiários
5.6.1. Pagamentos efetuados a título de bolsa estágio foram considerados pelo Fiscal
Autuante como remuneração passível de retenção e contribuição patronal e terceiros.
Tais valores devem ser excluídos do presente lançamento.
5.7. Por fim, requer a exclusão de todos os valores acima elencados e que o saldo
remanescente seja objeto de parcelamento.
5.8. Anexa documentos relacionados às fls. 467/494.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 539/549):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.OBRIGAÇÃO DA EMPRESA
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001608/2009-20

A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a rigor do
art. 30, I, b, da lei 8.212/91.
SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RELIGIOSOS.
São segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuinte individual, o
ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA, MEMBROS DE INSTITUTO DE VIDA
CONSAGRADA, DE CONGREGAÇÃO OU DE ORDEM RELIGIOSA. HIPÓTESE
LEGAL
EXCLUDENTE
DO
CONCEITO
DE
REMUNERAÇÃO.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
Cabível a cobrança da contribuição social previdenciária quando o interessado não se
insere no enquadramento legal excludente desta cobrança.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do que
determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/03/2013,
conforme AR de fl. 555, apresentou o recurso voluntário de fls. 561/571, em 18/04/2013.
Quanto ao Levantamento CI1, Alega a RECORRENTE que não há previsão legal
que determine que os pagamentos realizados a diferentes religiosos sejam de idêntico valor, ao
tempo em que alega que presta ajuda de custo de acordo com a necessidade pessoal de cada
religioso, sem qualquer relação, portanto, com quantidade de serviços executados.
Relata que os religiosos possuem idades diferentes, alguns de idade bastante
avançada, onde o pagamento, por exemplo, de plano de saúde, é a melhor decisão para subsidiar
os necessários tratamentos.
Alega que no levantamento efetuado pelo fiscal autuante, não existem
lançamentos que sequer, insinuem, que os pagamentos foram à título de retribuição pelas
atividades religiosas desempenhadas, mas sim, em decorrência da necessidade de cada religioso,
conforme a natureza dos pagamentos, por exemplo: Hospitais, Médicos, Alimentação, Remédios,
etc.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001608/2009-20

Colaciona o art. 16 do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé
relativo ao estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil, confirmado pela Câmara dos Deputados
(26/08/2009) e pelo Senado (07/10/2009), para alegar que a atividade religiosa goza de
presunção de veracidade, motivo pelo qual o ônus de provar o desvirtuamento recai sobre a
fiscalização e não sobre o contribuinte.
Quanto aos valores doados pelos padres, levantamento CI2, alega a
RECORRENTE que apresentou os recibos e os comprovantes de depósitos, prova cabal de que
os valores foram recebidos, tratando-se, irrefutavelmente de ingresso de recursos e não saída,
conforme interpretado pelo fiscal autuante e i. julgador de primeira instância.
No entanto, o i. julgador de primeira instância, ateve-se ao lançamento contábil e
não às provas concretas (recibos e comprovantes de depósitos), para julgar a impugnação
improcedente.
Verificando o lançamento contábil com maior atenção, é de se notar que o
lançamento foi realizado à crédito da conta de despesa, ou seja, de forma a diminuir a despesa
total. No entanto, o fiscal autuante não se atentou à técnica contábil utilizada, se restringindo
apenas a observar que a conta era de despesa.
Mesmo desconsiderando a análise superficial do fiscal autuante quanto ao
lançamento contábil, a escrituração contábil deve ser considerada em segundo plano, frente à
prova cabal (recibos e comprovantes de depósitos), considerando ainda o Princípio da Verdade
Real, para fins de desconsiderar os valores na formação da base de cálculo da contribuição.
Quanto às demais alegadas doações, afirma que tiveram naturezas diversas,
conforme abaixo especificadas:
i. Ajudas a diversas pessoas ou grupo de jovens (estudantes) para
realização de algum festejo (exemplo festa Junina);
ii. Doações Diversas;
iii. Doações à policiais (polícia militar e polícia civil) não identificados por
ronda ostensiva, em período de turbulência na Cidade do Rio de Janeiro,
em especial por estarem localizados alguns dos estabelecimentos estudantis
da Impugnante próximos às comunidades carentes.
Quanto aos pagamentos efetuados a estagiários, alega que não integram a base de
cálculo para fins de contribuição previdenciária, se pagas de acordo com o artigo a Lei 6.494/77.
Assim, quanto aos valores efetivamente pagos a título de bolsa estágio, alega que
o fiscal autuante não se desincumbiu do seu ônus de prova, tendo em vista não haver termo de
intimação fiscal solicitando os documentos referentes aos estágios contabilizados.
Com tais razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001608/2009-20

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Dos pagamentos aos contribuintes individuais.
Ao analisar o relatório fiscal, bem como os documentos acostados aos autos, é
possível concluir com o que segue:
 Existência de valores de salários indiretos pagos a título de plano de saúde,
hospitais, médicos e medicamentos, alimentação, gastos pessoais, INSS
religiosos, encargos sociais religiosos, médicos/laboratórios, remédios,
viagem de férias, salário de padres, vestuário, farmácia, dentistas,
conforme pode ser constatado pelos nomes das contas dos lançamentos
contáveis e/ou pelos históricos dos lançamentos contábeis.
 concessões de pagamentos de despesas diferenciadas a ministros de
confissão religiosa a título de retribuição pelas atividades religiosas
desempenhadas descaracterizam a situação, evidenciando o pagamento de
verdadeira remuneração.
 pagamento de diversas despesas pessoais, variadas, tais como pagamento
de plano de saúde AMIL, despesas com médicos e medicamentos,
pagamentos à farmácia homeopática, pagamentos à ótica, pagamentos a
panificadoras, supermercados e restaurante (churrascaria), pagamentos de
despesas com alimentação, assistência odontológica, academia, etc.
 ministros de confissão religiosa, ora contribuintes individuais, que
recebem valores a título de retribuição pelas atividades
religiosas desempenhadas, não visando apenas sustento ou subsistência.
 os valores pagos são variáveis e apesar de intimada, a impugnante não
apresentou documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis
discriminados na planilha Anexo 1, para que se pudesse identificar os
segurados beneficiários dos pagamentos ali demonstrados;
 Diferença dos dispêndios;
Diante do acima exposto, constata-se a existência de pagamentos, com diversas
características de remuneração indireta.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001608/2009-20

No caso do Levantamento CI1 – Religiosos, a autoridade fiscal identificou que
diversos pagamentos realizados aos religiosos (padres barnabitas) que prestaram serviço à
empresa RECORRENTE, conforme discriminado às fls. 89/114. Dentre os quais, encontram-se
pagamento de vestuário, farmácia, alimentação, gastos pessoais, etc.
Sabe-se que os ministros de confissão religiosa são contribuintes individuais,
conforme art. 12, V, alínea “c” da Lei no 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa;
Ou seja, verifica-se a existência de pagamentos realizados a pessoas físicas, para
os quais não houve recolhimento de contribuições previdenciárias, sendo assim, valores de
rendimentos do trabalho, sem vínculo empregatício.
Da mesma forma, sabe-se que é obrigação da RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim
como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Portanto, não restou comprovado pela RECORRENTE que os valores por ela
pagos se enquadram nos moldes do disposto no § 13, do art. 22, da Lei n.o 8.212/91, na redação
dada pela Lei n.o 10.170/2000:
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei, os
valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com
ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação
ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001608/2009-20

fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho
executado.
Ou seja, caberia à contribuinte fazer a comprovação de que eventuais pagamentos
desta natureza se enquadram nos estritos termos do dispositivo acima transcrito.
De igual forma, no Levantamento CI2 – Outros, a autoridade fiscal discrimina
diversos pagamentos no Anexo 2 (fls. 115/125) extraídos da contabilidade da RECORRENTE,
dentre os quais encontram-se: pagamentos a seguranças, policial, consertos, palestra, curso de
flauta, chaveiro, projeto de hidráulica, gerenciamento de obra, etc. O Levantamento CI3 –
Recibos, discriminados às fls. 126/131 (Anexo 3), são despesas similares ao Levantamento CI2
(serviços de obras, seguranças, jardinagem, arquitetura, etc.), porém extraídos de recibos.
Sendo assim, tratam-se visivelmente de despesas da RECORRENTE, cujos
valores foram pagos a pessoas físicas consideradas contribuintes individuais. Ademais, também
não há permissivo legal para descaracterizar tais dispêndios como remuneração de contribuintes
individuais.
A RECORRENTE apenas alega que ajuda diversas pessoas ou grupo de jovens
(estudantes) para realização de algum festejo (exemplo festa Junina), com Doações Diversas e
Doações a policiais não identificados. Contudo, não apresenta documentos hábeis para provar
suas alegações.
O fato de alguns desses valores constar na contabilidade sob a rubrica “donativos”
não altera sua natureza. É inconcebível imaginar tais pagamentos sejam consideradas doações,
dada a sua natureza (obra, segurança, etc.).
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Da Alegação de valores Doados Pelos Padres (ministros religiosos) à RECORRENTE.
Alega a RECORRENTE que apresentou os recibos e os comprovantes de
depósitos, prova cabal de que os valores foram recebidos, tratando-se, irrefutavelmente de
ingresso de recursos e não saída, conforme interpretado pelo fiscal autuante e i. julgador de
primeira instância.
Neste ponto, afirmou que a autoridade julgadora de primeira instância se ateve ao
lançamento contábil e não às provas concretas (recibos e comprovantes de depósitos), para julgar
a impugnação improcedente.
Entende a RECORRENTE que os recibos e comprovantes de depósitos são
suficientes para comprovar os valores recebidos, ocorre que apenas tais documentos não são
suficientes para fins probatórios, sem a apresentação de um lançamento contábil correspondente
à entrada de Receita.
Ressalta-se que a RECORRENTE foi intimada a apresentar tal documento,
juntamente com os Livros Razão e Diário, mas se manteve inerte. Desta forma, não há como
fazer o link nem saber se os citados valores são os mesmos daqueles tratados no lançamento.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001608/2009-20

Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Pagamentos realizados à estagiários.
A RECORRENTE alega que valores pagos a título de bolsa estágio não integram
a base de cálculo para fins de contribuição previdenciária.
De fato, com base no art. 28, §9, inciso i, da Lei 8212, o valor recebido a título de
complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, não integrarão o salário-de-contribuição.
Ocorre que a RECORRENTE não apresentou nenhuma documentação a fim de
comprovar tais fatos, mas apenas alegou se tratar de valores pagos a título de bolsa estágio.
É importante destacar que os valores objeto do levantamento EMP – Empregados
foram retirados das seguintes rubricas da contabilidade da RECORRENTE (Anexo 4 – fls.
132/157):
 Salários;
 Vale Alimentação;
 Vale Transporte;
 Eventos/Cursos;
 Férias; e
 Planos de Saúde.
Porém, a contribuinte não se manifestou a respeito de nenhuma dessas rubricas de
forma específica, sendo certo que, conforme exposto, é seu dever apresentar e comprovar os
fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do
crédito tributário, conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do
CPC, já acima transcritos.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 584
DF CARF MF
Original